Tribunal: TJMT
Processo: 1007505-36.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007505-36.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAQUIM ALVES DA SILVA - CPF: 496.019.111-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UC RURAL. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de demanda com a necessidade de perícia técnica complexa, faz-se necessária a extinção do feito em razão da incompetência dos Juizados Especiais.

2. Ausentes parâmetros para estabelecer a média de consumo, em especial por se tratar de unidade consumidora rural, com parte das leituras efetuadas diretamente pelo consumidor, forçosa a realização da perícia especializada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que reconheceu de ofício a incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, ao defender que a concessionária
“se limitou a apresentar documentos que demonstram a existência de uma falha na medição, sem esclarecer onde exatamente está essa falha e como ela está ocorrendo”.

Requer a reforma do
decisum
para julgar procedentes os pedidos iniciais com a revisão das faturas
sub judice
e condenação em danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Cinge-se o presente recurso na análise de legalidade das faturas “
referente os meses setembro $359,33; Agosto $338,14; junho $514,62; Maio $456,12; Março $368,07; Fevereiro $327,04”
, todas do ano de 2021, bem como a ocorrência de danos morais.

A parte recorrente sustenta a ilegalidade das faturas ao fundamentar que
“NÃO CONSOME ESSA QUANTIDADE DE ENERGIA, pois a casa é pequena, reside sozinho e fica na chácara somente por uns 03 ou 04 dias, pois fica em Várzea Grande vendendo os produtos que planta”.

A recorrida alega legalidade das faturas emitidas, com base no artigo 86 da Resolução 414/2010 (vigente à época da emissão das faturas), que previa a possibilidade de leitura plurimensal para unidades consumidoras do grupo B, localizadas em área rural, podendo efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, o que gerou acúmulo de consumo.

Pois bem. O artigo 86, supracitado, previa que a adoção do critério precedido de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos, possibilitando, inclusive, que o consumidor efetue e informe a leitura mensal, conforme disposto nos parágrafos do mesmo artigo 86.

Art. 86 (...)

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Portanto, consoante legislação setorial, autorizada está a concessionária a efetivar leituras por ciclos para unidades consumidoras instaladas em área rural.

Do quadro acima, extraído do histórico de consumo de id. 173617669, pg. 5, é possível concluir que a última leitura efetivada por preposto ocorreu em 01/2021, com as demais leituras constando como informadas pelo consumidor e faturado por média.

Desta forma, ausentes leituras
in loco
, não há elementos suficientes a proporcionar uma certeza quanto à legalidade (ou não) das faturas emitidas na unidade consumidora em voga.

Nesse sentido, enfretamentos da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

Se há necessidade da realização de prova pericial, este fato torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.

Havendo alegação de fatura acima da média de consumo, quando não há parâmetros para se estabelecer uma média de consumo, em razão de se tratar de UC instalada em zona rural, sendo imperiosa a realização de perícia especializada no medidor de energia elétrica e nas instalações elétricas da residência da consumidora.

Recurso Prejudicado.

(N.U 1009944-51.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NOS NIVEIS DE TENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – AÇÃO QUE VISA RESSARCIMENTO DE PERDA DA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA PELO NÃO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE MICRO GERAÇÃO FOTOVOLAICA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO –NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(N.U 1038388-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Desse modo, diante da ausência de parâmetros concretos a amparar o julgamento, necessária a realização de prova pericial complexa para melhor apuração dos fatos, motivo pelo qual a sentença que reconheceu

a incompetência dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda em razão da impossibilidade da produção e prova pericial merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça (artigo 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023